Tribunal: STF
Processo: MS 37754
Classe: MS
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-11-14
Data de publicação: 2022-11-14

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de mandado de segurança, com pedido de liminar, impetrado por Francisco Soares Ramos, representado por Luiza Soares Ramos, contra o Acórdão 12.618/2020-TCU-1ª Câmara, de relatoria do Ministro Walton Alencar Rodrigues, proferido no âmbito do TC 015.366/2018-9.



    Transcrevo o ato coator no que diz respeito ao impetrante:



    “Trata-se de atos de concessão de pensões civis instituídas por Francisco Raimundo Teixeira, Julieta Carmem Soares Ramos, Maria Aparecida Pereira, Maria Jose da Silva e Virgilio Cordeiro dos Santos, ex-servidores da Fundação Universidade Federal de Rondônia, submetidos à apreciação do TCU no exercício de 2018, com fundamento no artigo 71, inciso III, da Constituição Federal de 1988. 



    Considerando que, ao analisar os atos em epígrafe, a unidade técnica identificou como irregularidade o pagamento de parcelas judiciais referentes a Planos Econômicos (URP e Plano Collor), sem absorção pelas novas estruturas remuneratórias implantadas após o provimento jurisdicional; 



    (...)



    Considerando que, além de parcela relativa a plano econômico, Francisco Soares Ramoso, maior de idade, está cadastrado como filho inválido e que a invalidez ocorreu após o falecimento do instituidor, consubstanciando afronta ao disposto no Enunciado de Súmula TCU 271/2012;



    (...)



     Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 71, incisos III e IX, da Constituição Federal de 1988, c/c os arts. 1º, inciso V, 39, inciso II, e 45, caput, da Lei 8.443/1992, e ainda com os arts. 143, inciso II, parte final, 260, § 1º, e 262, caput e § 2º, do Regimento Interno/TCU, bem assim com os Enunciados 271, 276 e 279, da Súmula da Jurisprudência do TCU, em: 



    a) considerar ilegais e negar registro aos atos de concessão de pensão civil instituídos por Francisco Raimundo Teixeira, Julieta Carmem Soares Ramos, Maria Jose da Silva e Virgilio Cordeiro dos Santos; 



    b) considerar prejudicado, por perda de objeto, o exame do mérito do ato inicial de concessão de pensão civil instituída por Maria Aparecida Pereira; 



    c) dispensar a devolução dos valores indevidamente recebidos até a data da ciência desta deliberação pela Fundação Universidade Federal de Rondônia, com base no Enunciado 106 da Súmula da Jurisprudência do TCU; 



    d) fazer as determinações especificadas no subitem 1.7.”



    Na exordial, afirma que teria prescrito o direito de o TCU glosar o ato de aposentadoria da mãe do impetrante, bem como do pedido de pensão a si deferido:



    “Eminente Ministro, o ato de aposentadoria da mãe do impetrante realizou-se em 24 de junho de 2005, com a publicação da Portaria n° 105/PRAD/UNIR, no DOU n° 120. 



    De pronto anote-se que a Universidade Federal de Rondônia enviou em 04 de setembro de 2006 fez a inclusão do Processo de Aposentadoria da mãe do impetrante no Sistema de Apresentação e Registro dos Atos de Admissão e Concessões - SISAC, na mesma data, Sistema esse administrado pela Corte de Contas, registre-se. 



    (...)



    Após os trâmites burocráticos ocorreu a finalização, momento em que o Processo Administrativo n° 23118.000994/2012-94 foi enviado para o TCU em 29 de junho de 2012, pelo Sistema de Apreciação e Registro dos Atos de Admissão e Concessões – SISAC, ‘Formulário de Concessão de Pensão Civil’, para que a Corte de Contas procedesse a devida análise’.



    Portanto, alega ter sido ferido seu direito líquido e certo quanto à observância do devido processo legal por parte da Corte de Contas.



    Ademais, sustenta que da prova documental acostada se extrai ser o impetrante filho da ex-servidora da Universidade Federal de Rondônia, bem como ter sido deferido pelo juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Ariquemes/RO a interdição do autor, tendo em vista que esse padeceria de déficit neuropsicomotor de caráter hereditário, consoante ao posto em laudo médico psiquiátrico. 



    Nessa linha, rechaça o fundamento de decidir da autoridade coatora, nos seguintes termos:



    “Por construção lógica, desde o primeiro suspiro dado pelo impetrante, fato ocorrido em 14 de março de 1983, o mesmo se revelou incapaz e considerando que o óbito de sua genitora deu-se em 28 de outubro de 2011, demonstrado está que a invalidez operou-se, repita-se, tão logo veio ao mundo e não como quer fazer crer o TCU, ao afirmar que a invalidez ocorreu após o falecimento do instituidor, consubstanciando afronta ao disposto no Enunciado de Súmula TCU 271/2012.



    Com efeito, a tese da parte impetrada não pode prevalecer.



    De mais a mais, a dependência de filho inválido, no caso, o impetrante, em relação aos seus genitores, aferível à época do óbito da instituidora da pensão, com lastro no laudo que atesta a doença hereditária, constituem-se em presunção absoluta cumprindo, pois, os ditames legais.”



    Em relação às decisões proferidas nos autos da Reclamatória Trabalhista 1.755/1990 e da Ação Rescisória 037/1993 pela 1ª Vara do Trabalho de Porto Velho/RO, argumenta que a instituidora da pensão obteve sentença favorável na qual se reconheceu a incorporação de salários quanto aos índices de planos econômicos de estabilização monetária. Por conseguinte, a matéria estaria coberta pela coisa julgada.



    Alega, ainda, que a decisão do TCU ofende o direito adquirido por si gozado.



    Em liminar, requer a suspensão dos efeitos do acórdão hostilizado, com aplicação de multa diária de R$ 1.000,00, em caso de descumprimento, bem como que seja expendido ofício à Reitoria da Fundação Universidade Federal de Rondônia para garantir a continuidade da percepção de referida pensão. Evoca nessa matéria o caráter alimentar da verba.



    No mérito, pede que tornem-se definitivamente nulos os atos praticados no TC 015.366/2018-9.



    Em despacho de minha lavra, na data de 15 de março de 2021, notifiquei a autoridade coatora para que esclarecesse o andamento do procedimento. (eDOC 22)



    A Advocacia-Geral da União requereu seu ingresso no feito. (eDOC 27)



    Por seu turno, o TCU prestou informações nas quais sustenta a legalidade do ato coator, em manifestação assim ementada (eDOC 31):



    “Mandado de Segurança, com pedido de liminar (ainda não apreciado), impetrado contra o Acórdão 12.618/2020-TCU-1ª Câmara, por meio do qual, dentre outras questões, este Tribunal julgou ilegal a pensão civil instituída em favor do Impetrante e recusou-lhe registro, em razão: i) do pagamento irregular de vantagem oriunda de sentença judicial decorrente de plano econômico não absorvida por posteriores reajustes gerais do funcionalismo; ii) de a invalidez do Impetrante ter ocorrido após o falecimento da instituidora do benefício, consubstanciando afronta ao disposto no Enunciado de Súmula TCU 271/2012. 



    1. Contraditório e ampla defesa: não violação. O Tribunal efetivamente julgou o ato de concessão de pensão civil do Impetrante dentro do prazo de cinco anos contados da entrada do processo na Corte, em perfeita consonância com o entendimento do STF acerca do tema. Envio do ato para análise do TCU em 10/05/2018 e julgamento em 17/11/2020. 



    2. Decadência: não ocorrência. Não incidência de prazo decadencial previamente à manifestação do TCU, dada a natureza complexa dos atos de aposentadoria e pensão. Precedentes. 



    3. Mesmo com o novel entendimento do Supremo Tribunal Federal nos autos do Recurso Extraordinário 636.553, não há falar em transcurso do prazo no presente caso, pois, o julgamento do ato de concessão de pensão civil do Impetrante ocorreu antes de passados cinco anos da disponibilização do ato para análise do TCU. 



    4. Não há ofensa a direito adquirido, a ato jurídico perfeito ou à segurança jurídica (aspecto objetivo) antes que o ato complexo de aposentadoria/pensão civil esteja definitivamente registrado pelo TCU, consoante consolidada jurisprudência do STF. 



    5. Inexistência de ofensa ao aspecto subjetivo da segurança jurídica (princípio da proteção da confiança), uma vez que o processo foi julgado em menos de 5 anos após a entrada no TCU. Jurisprudência do STF. 



    6. Inexistência de ofensa à coisa julgada. Ilegalidade de atos administrativos que, a pretexto de cumprir decisão judicial, transformaram mera antecipação salarial em rubrica remuneratória eterna, na forma de percentual que sobrevive a quaisquer alterações legais na estrutura remuneratória dos servidores, além de incidir sobre todas as novas parcelas”. (eDOC 31)



    Em seguida, foi concedida a tutela de urgência ao impetrante para fins de suspender a eficácia do ato coator, até o julgamento do mérito da presente ação. (eDOC 39)



    A Advocacia-Geral da União interpôs agravo contra a decisão que concedeu a tutela provisória de urgência. (eDOC 45)



    Contrarrazões do agravado no eDOC 48.



    A Procuradoria-Geral da República manifestou-se pela concessão parcial da segurança, em acórdão assim ementado:



    “MANDADO DE SEGURANÇA. ADMINISTRATIVO. TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. CONCESSÃO DE PENSÃO CIVIL. FILHO MAIOR INVÁLIDO. ILEGALIDADE RECONHECIDA (ACÓRDÃO Nº 12.618/2020- TCU-1ª CÂMARA) TANTO EM FUNÇÃO DO PAGAMENTO IRREGULAR DE VANTAGEM ORIUNDA DE SENTENÇA JUDICIAL DECORRENTE DE PLANO ECONÔMICO, NÃO ABSORVIDA POR POSTERIORES REAJUSTES GERAIS DO FUNCIONALISMO, COMO PELO FATO DE A INVALIDEZ DO IMPETRANTE TER OCORRIDO APÓS O FALECIMENTO DA INSTITUIDORA DO BENEFÍCIO, EM AFRONTA À SÚMULA TCU Nº 271/2012. ALEGAÇÃO DE OCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO (VISTO QUE A ANÁLISE DO PEDIDO DE PENSÃO OCORREU APÓS O TRANSCURSO DE 5 ANOS), DE QUE A INVALIDEZ DO IMPETRANTE É HEREDITÁRIA (SENDO ELE INCAPAZ DESDE O NASCIMENTO, OCORRIDO EM 1993), DE QUE, RELATIVAMENTE À DESINCORPORAÇÃO DOS ÍNDICES DOS PLANOS ECONÔMICOS, TERIA OCORRIDO VIOLAÇÃO À COISA JULGADA (DESRESPEITO ÀS DECISÕES PROFERIDAS NOS AUTOS DA RECLAMATÓRIA TRABALHISTA N. 1.755/1990 – 1ª VARA DO TRABALHO – PVH/RO – E DA AÇÃO RESCISÓRIA N° 037/1993), E DE QUE HÁ VIOLAÇÃO, AINDA, À SEGURANÇA JURÍDICA E AO DIREITO ADQUIRIDO. PROCEDÊNCIA PARCIAL DO PEDIDO. NÃO OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO. ATO CONCESSÓRIO DA PENSÃO CIVIL DO IMPETRANTE QUE FOI ENCAMINHADO PARA ANÁLISE DO TCU EM 10.5.2018, ENQUANTO O JULGAMENTO DA CONCESSÃO EM APREÇO OCORREU NA SESSÃO DE 17.11.2020 DA 1ª CÂMARA (ANTES, PORTANTO, DE HAVER TRANSCORRIDO O PRAZO DE CINCO ANOS). AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO DIREITO ADQUIRIDO E À COISA JULGADA QUANTO À DESINCORPORAÇÃO DOS ÍNDICES DOS PLANOS ECONÔMICOS. JURISPRUDÊNCIA DO STF. PROCEDÊNCIA, PORÉM, QUANTO AO DIREITO DO IMPETRANTE À PENSÃO. COMPROVAÇÃO DA INVALIDEZ ANTERIOR AO ÓBITO DA INSTITUIDORA POR MEIO DE DOCUMENTOS IDÔNEOS. PARECER PELA PARCIAL CONCESSÃO DA SEGURANÇA”. (eDOC 52)



    É o relatório. Decido.



    A irresignação merece prosperar em parte.



1) Decadência e Súmula Vinculante 3



    Inicialmente, cumpre registrar que a jurisprudência do STF havia se firmado no sentido de que, caso a apreciação da legalidade do ato de concessão inicial de aposentadoria ou pensão pelo TCU se desse após 5 anos da entrada do processo naquela Corte, seria necessária apenas a abertura de contraditório e ampla defesa em favor do beneficiário. Nesse sentido, segue o teor da Súmula Vinculante 3:



    "Nos processos perante o Tribunal de Contas da União asseguram-se o contraditório e a ampla defesa quando da decisão puder resultar anulação ou revogação de ato administrativo que beneficie o interessado, excetuada a apreciação da legalidade do ato de concessão inicial de aposentadoria, reforma e pensão".



    Todavia, destaco que, recentemente, o Pleno do STF revisitou a matéria ao apreciar o tema 445 da repercussão geral, cujo paradigma é o RE 636.553, de minha relatoria, DJe 26.5.2020, oportunidade em que assentou a seguinte tese: 



    “Em atenção aos princípios da segurança jurídica e da confiança legítima, os Tribunais de Contas estão sujeitos ao prazo de 5 anos para o julgamento da legalidade do ato de concessão inicial de aposentadoria, reforma ou pensão, a contar da chegada do processo à respectiva Corte de Contas”. 



    Confira-se a ementa do referido julgado:



    “Recurso extraordinário. Repercussão geral. 2. Aposentadoria. Ato complexo. Necessária a conjugação das vontades do órgão de origem e do Tribunal de Contas. Inaplicabilidade do art. 54 da Lei 9.784/1999 antes da perfectibilização do ato de aposentadoria, reforma ou pensão. Manutenção da jurisprudência quanto a este ponto. 3. Princípios da segurança jurídica e da confiança legítima. Necessidade da estabilização das relações jurídicas. Fixação do prazo de 5 anos para que o TCU proceda ao registro dos atos de concessão inicial de aposentadoria, reforma ou pensão, após o qual se considerarão definitivamente registrados. 4. Termo inicial do prazo. Chegada do processo ao Tribunal de Contas. 5. Discussão acerca do contraditório e da ampla defesa prejudicada. 6. TESE: Em atenção aos princípios da segurança jurídica e da confiança legítima, os Tribunais de Contas estão sujeitos ao prazo de 5 anos para o julgamento da legalidade do ato de concessão inicial de aposentadoria, reforma ou pensão, a contar da chegada do processo à respectiva Corte de Contas. 7. Caso concreto. Ato inicial da concessão de aposentadoria ocorrido em 1995. Chegada do processo ao TCU em 1996. Negativa do registro pela Corte de Contas em 2003. Transcurso de mais de 5 anos. 8. Negado provimento ao recurso”. (RE 636.553, de minha relatoria, Tribunal Pleno, DJe 26.5.2020, grifo nosso)



    Nestes termos, em relação ao argumento do impetrante de que teria ocorrido a decadência, pelo decurso de mais de cinco anos da entrada do processo no TCU, bem como a violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa, a autoridade coatora esclarece o seguinte:



    “16. No caso concreto, o ato concessório da pensão civil do Impetrante foi encaminhado para análise do TCU em 10/05/2018, como indica o formulário de concessão Sistema de Apreciação e Registro dos Atos de Admissão e Concessões – Sisac deste Tribunal (doc. 1), e o julgamento da concessão em apreço ocorreu na Sessão de 17/11/2020 da 1ª Câmara, ou seja, muito antes de haver transcorrido o prazo de cinco anos que tornaria obrigatório o oferecimento de contraditório ao interessado. 



    17. Ainda quanto ao ato concessório da pensão civil do Impetrante, cabe destacar a observação apresentada pelo órgão de controle interno no sentido de que ‘Foi posta a data de apreciação pelo TCU na mesma data da concessão da aposentadoria, pois o SISAC não permitiu o envio sem o preenchimento da informação. Ressaltamos que ainda pende de avaliação do controle interno a concessão da aposentadoria’ (doc. 1). Assim, a informação constante acerca da data de apreciação da aposentadoria da instituidora pelo TCU encontra-se errada (sequer houve julgamento da mencionada aposentadoria). 



    18. Em verdade, o julgamento do ato de aposentadoria da instituidora, Sra. Julieta Carmen Soares Ramos, restou prejudicado, por perda de objeto, em razão de seu falecimento em 28/10/2011, nos termos do Acórdão 11.585/2020-TCU-1ª Câmara, proferido nos autos do TC-015.356/2018-3. Referido ato de aposentadoria, esclareça-se, foi disponibilizado ao órgão de controle interno em 04/09/2006, e ao TCU apenas em 10/05/2018 (doc. 4). 



    19. Do exposto, depreende-se que o Impetrante se equivoca ao asseverar que o ato de aposentadoria de sua instituidora, Sra. Julieta Carmen Soares Ramos, e que o ato de concessão de pensão civil em seu favor teriam sido disponibilizados para o TCU, respectivamente, em 04/09/2006 e em 29/06/2012. Essas foram as datas em que os referidos autos (de aposentadoria e de pensão civil) foram remetidos ao órgão de controle interno, e não ao TCU. SEGUNDO CONSTA DAS INFORMAÇÕES DO SISAC, OS ALUDIDOS ATOS (APOSENTADORIA E PENSÃO CIVIL) APENAS FORAM DISPONIBILIZADOS PARA ANÁLISE DO TCU EM 10/05/2018. 



    20. Obviamente não há que se confundir a data de cadastramento dos aludidos atos no Sisac pelo órgão de pessoal da Fundação Universidade Federal de Rondônia; a data de sua disponibilização ao órgão de controle interno; e a data de sua disponibilização ao TCU. 



    21. Apenas após a disponibilização do ato de pessoal ao TCU, é autuado o respectivo processo de controle externo e inicia-se a sua análise por esta Corte de Contas. 



    22. No caso concreto, como já acima esclarecido, o envio do ato de concessão de pensão civil do Impetrante para a análise do TCU ocorreu em 10/05/2018, e o seu julgamento em 17/11/2020, antes do transcurso do prazo de 5 anos. 23. Conclui-se, portanto, pela não ocorrência, no caso concreto, de violação às garantias do contraditório e da ampla defesa. 



    (...)



    35. Dessa forma, mesmo com o novel entendimento do Supremo Tribunal Federal nos autos do Recurso Extraordinário 636.553, não há falar em decadência no presente caso, pois, como já descrito no tópico anterior, o julgamento do ato de concessão de aposentadoria civil do Impetrante (17/11/2020) ocorreu antes do transcurso de cinco anos a partir da disponibilização do ato para análise do TCU (10/05/2018)”. (eDOC 31, grifo nosso)



    Compulsando os autos, de fato, o envio do ato de concessão de pensão civil do impetrante para a análise do TCU ocorreu em 10.05.2018, e o seu julgamento em 17.11.2020, antes do transcurso do prazo de cinco anos, conforme demonstram os documentos constantes dos eDOCs 33, 34 e 35. 



    Por conseguinte, de acordo com o atual entendimento desta Suprema Corte, não houve o transcurso do prazo decadencial de cinco anos e nem violação às garantias do contraditório e da ampla defesa, no caso concreto.



2) Legalidade do ato de concessão da pensão ao impetrante



    A pensão do impetrante foi considerada ilegal pelo Tribunal de Contas da União, sendo lhe negado o registro, por duas razões: i) pagamento irregular de verba oriunda de sentença judicial (decorrente de plano econômico não absorvida por posteriores reajustes gerais do funcionalismo); e ii) a invalidez teria ocorrido após o falecimento da instituidora do benefício, em afronta à Súmula TCU 271/2012.



    De saída, verifico que o acórdão impugnado não encontra-se mais suspenso por força de recursos internos em relação às Senhoras Lucia Alcantara Dias Cordeiro e Maria Eunice da Silva Teixeira, cujos recursos foram julgados improcedentes, conforme consta no sítio eletrônico do Tribunal de Contas da União. E mesmo que os recursos ainda estivessem pendentes, a suspensão dos efeitos do acórdão alcançariam somente as recorrentes e não o impetrante, não sendo a a hipótese do inciso I do art. 5º da Lei 12.016/2009.



2.1. Momento em que foi comprovada a invalidez do impetrante



    Em relação ao argumento do TCU, de que a invalidez teria ocorrido após o falecimento da instituidora do benefício, em afronta à Súmula TCU 271/2012, mantenho o que foi decidido na decisão que concedeu a tutela provisória de urgência nos seguintes termos:



    “Em juízo preambular, limito-me a julgar a plausibilidade jurídica das alegações a respeito da correção ou não da pensão por invalidez concedida ao impetrante. No particular, o periculum in mora é evidente, porquanto se trata de verba alimentar e o impetrante encontra-se interditado aos atos da vida civil por força de decisão judicial, de onde se extrai as circunstâncias aferidas pelo magistrado quanto ao estado psicológico do impetrante, in verbis:



    ‘O interrogatório feito em Juízo demonstra que o interditando apresenta algumas respostas desconexas, agitação, não apresentando noção de tempo e dinheiro, necessitando sempre do auxílio da autora para realizar as atividades diárias’ (eDOC 6, fl. 2)



    No que toca à comprovação da invalidez anterior ao óbito da instituidora por meio de documento idôneo, a autoridade coatora informou o que segue:



    ‘Nos termos do Acórdão 12.618/2020-TCU-1ª Câmara, ora impugnado, o TCU considerou ilegal o ato de concessão de pensão civil ao Impetrante, filho maior inválido, também diante da constatação de que a data da invalidez que justificaria o benefício é posterior à data do óbito da instituidora da pensão. 



    96. De fato, inexiste nos autos de controle externo documento idôneo (entenda-se, laudo pericial emitido por junta médica oficial) que comprove a invalidez do Impetrante e a sua preexistência ao momento do óbito da instituidora. Há somente um atestado de médico particular emitido em 23/11/2011 (doc. 5), enquanto o óbito da ex-servidora ocorreu no dia 28/10/2011. 97. 



    A esse respeito, pedimos vênia para transcrever o seguinte excerto da instrução lançada pela Secretaria de Fiscalização de Pessoal – Sefip (doc. 6), verbis: 



    ‘17. Por fim, quanto ao beneficiário Francisco Soares Ramos, verificou-se que foi inicialmente cadastrado como filho, consoante informação do ato Sisac. Contudo, consultando-se o contracheque à peça 5 observou-se que hoje se encontra registrado como filho inválido. 18. De forma a verificar se a invalidez se deu anteriormente ao óbito da instituidora, foi encaminhada diligência à jurisdicionada (peça 2) solicitando a documentação que fundamentou a mudança na relação de dependência. 19. Consultando-se a documentação encaminhada em resposta (peça 4), constatou-se que no processo de concessão de pensão a Francisco Soares Ramos o único comprovante de invalidez é o atestado copiado à peça 4, p. 12, emitido em 23/11/11. [doc. 5] 20. Ora, a Súmula TCU 271/2012 dispõe que ‘a pensão concedida a beneficiário na condição de inválido tem como requisito essencial laudo pericial emitido por junta médica oficial que ateste a invalidez e sua preexistência ao momento do óbito do instituidor’. Somente o aludido atestado não preenche tal condição. 21. A documentação enviada pela jurisdicionada também incluiu decisão liminar, no âmbito do processo 0003554-31.2012.8.22.0002/1ª Vara Cível de Ariquemes/RO, que concedeu a curatela do beneficiário à sua irmã (peça 4, p. 11), amparando-se em atestado médico acostado aos autos judiciais. 22. A sentença que garantiu a interdição do beneficiário (peça 8) se amparou em interrogatório feito em juízo e em laudo acostado ao processo judicial, não servindo como elemento comprobatório nos termos da supracitada Súmula. 23. Nesse contexto, os pagamentos a Francisco Soares Ramos devem ser interrompidos, já que se trata de beneficiário maior de idade.’



    (...)



    Desse modo, da análise do conjunto fático presente nos autos do processo de controle externo, especialmente a ausência de um laudo pericial emitido por junta médica oficial que ateste a invalidez e sua preexistência ao momento do óbito do instituidor (cf. exigido pela Súmula TCU 271/2012), conclui-se pela ilegalidade da concessão da pensão civil em favor do Impetrante.’



    Ocorre que além da sentença judicial de incapacitação civil o impetrante aportou aos presentes autos o Processo 23118.000956/2009-36, aberto em 28.04.2009, na Pró-Reitoria de Administração e Gestão de Pessoas da Fundação Universidade Federal de Rondônia. Desta feita, o senhor Carlos Alberto de Lima Siqueira requereu a designação do impetrante na condição de dependente da instituidora da pensão.



    Após a rejeição por parte da administração de simples atestado concedido pela Secretaria de Estado da Saúde rondoniense integrada ao SUS (eDOC 17, fls. 6-7), no qual o médico atestou que o autor apresenta retardo mental moderado (CID: F71), a invalidez foi atestada pelo Núcleo de Perícia Médica da Secretaria de Estado da Administração rondoniense. Na verdade, declarou-se que o impetrante padece de mal maior, isto é, retardo mental grave (CID: F72).



    Reproduzo a declaração firmada por três peritos, que consta nestes autos (eDOC 17, fl. 14):



    ‘O Núcleo de Perícias Médicas -NUPEM, que abaixo subscreve este documento, após acompanhamento do quadro patológico, após exames médicos especializados e análise dos lautos médicos efetuados em FRANCISCO SOARES RAMOS (...) dependente de JULIETA CARMEM SOARES RAMOS, Cadastro nº 900000645 (...) lotado na UNIR, no cargo de AGENTE DE PORTARIA, com solicitação de INCLUSÃO DE DEPENDENTE, em conformidade com o art. 28 da Lei nº 432.



    01 – DIAGNOSTICO



    CID 10: F72 0 Retardo mental grave – sem menção de comprometimento do comportamento



    02 – CONCLUSÃO É DEPENDENTE EM FORMA CONTÍNUA E PERMANENTE’



    A propósito, veja-se que este Tribunal reconhece a prevalência do atestado médico oficial quando haja dissonância entre as conclusões médicas, como se extrai do RMS 24.640, rel. Min. Carlos Britto, red. p/ ac. Min. Marco Aurélio, DJe 27.03.2009.



    Igualmente, depreendo dos autos que a instituidora da pensão veio a óbito no dia 28.10.2011, não legando bens a inventariar, ao que deixou onze filhos (eDOC 7).



    Sendo assim, constato prima facie que a autoridade coatora incidiu em manifesta ilegalidade, tendo em vista que o impetrante tivera reconhecida sua invalidez por junta médica oficial em momento anterior à instituição da pensão com o óbito de servidora federal aposentada.



    Nessa linha, a jurisprudência do STF caminha no sentido de obstaculizar a recusa de registro de pensão na hipótese de a invalidez ser reconhecida ou mesmo conhecida ao tempo do óbito. 



    Cito os seguintes julgados:



    EMENTA: MANDADO DE SEGURANÇA. ADMINISTRATIVO. ATO DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. PENSÃO POR MORTE PERCEBIDA HÁ DEZESSEIS ANOS. NEGATIVA DE REGISTRO. CONTRARIEDADE AO PRINCÍPIO DA SEGURANÇA JURÍDICA. DESRESPEITO À GARANTIA DO CONTRADITÓRIO. NÃO OCORRÊNCIA. DECISÃO PROFERIDA ANTES DO DECURSO DO PRAZO DE CINCO ANOS, CONTADOS DA DATA DE INGRESSO DO PROCESSO NO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. DEFICIENTE VISUAL. INVALIDEZ APÓS O ÓBITO DO INSTITUIDOR DA PENSÃO. COMPROVAÇÃO DO DIAGNÓSTICO PRECEDENTE. PREMISSA QUE FUNDAMENTA O ATO COATOR AFASTADA. ORDEM DE SEGURANÇA CONCEDIDA. (MS 30704, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, julgado em 02/10/2012, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-221 DIVULG 08-11-2012 PUBLIC 09-11-2012)



    EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO MANDADO DE SEGURANÇA. ATO DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. REGISTRO DE PENSÃO. AL. D DO INC. II DO ART. 217 DA LEI N. 8.112/1990. AVÔ COM GUARDA DO NETO. DEPENDÊNCIA ECONÔMICA: PRECEDENTES. INVALIDEZ PERMANENTE DO IMPETRANTE. INOCORRÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE DECADÊNCIA DA AÇÃO DE MANDADO DE SEGURANÇA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



    (MS 35679 AgR, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, julgado em 27/04/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-109 DIVULG 04-05-2020 PUBLIC 05-05-2020)”.



    Desse modo, reitero que o impetrante teve reconhecida sua invalidez por junta médica oficial em momento anterior à instituição da pensão, com o óbito de servidora federal aposentada.



    Nessa linha, além dos julgados citados na decisão monocrática, anote-se:



    “MANDADO DE SEGURANÇA – REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MILITAR – PENSÃO TEMPORÁRIA INSTITUÍDA EM FAVOR DE PESSOA DESIGNADA, NETA MENOR DE 21 (VINTE E UM) ANOS (LEI Nº 3.765/60, COM AS ALTERAÇÕES INTRODUZIDAS PELA MP Nº 2.131/2000 E SUAS REEDIÇÕES, E DECRETO Nº 49.096/60) – POSSIBILIDADE – SITUAÇÃO DE DEPENDÊNCIA ECONÔMICA DA BENEFICIÁRIA EM RELAÇÃO AO INSTITUIDOR COMPROVADA MEDIANTE JUSTIFICAÇÃO JUDICIAL – LEGITIMIDADE – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO”. (MS 26983 AgR, Relator(a): CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe 17.10.2016, grifo nosso)



    Portanto, a jurisprudência do STF caminha no sentido de obstaculizar a recusa de registro de pensão na hipótese de a invalidez ser reconhecida ou mesmo conhecida ao tempo do óbito. 



2.2. Parcelas judiciais referentes aos planos econômicos (URP e Plano Collor)



    Por outro lado, em relação ao pagamento de parcelas judiciais referentes a Planos Econômicos (URP e Plano Collor), sem absorção pelas novas estruturas remuneratórias implantadas após o provimento jurisdicional, entendo que assiste razão ao Tribunal de Contas da União.



    Em primeiro lugar, porque o beneficiário da pensão por morte, ora impetrante, não fez parte do título judicial transitado em julgado (eDOC 15), que incluiu no cálculo da remuneração da instituidora da pensão, as rubricas de URP (26,05%) e Plano Collor (84,32% e 44,80%), de modo que não há falar em coisa julgada em relação ao impetrante, conforme preconiza o Código de Processo Civil:



    “Art. 337. (...)



    (...)



    § 1º Verifica-se a litispendência ou a coisa julgada quando se reproduz ação anteriormente ajuizada.



    § 2º Uma ação é idêntica a outra quando possui as mesmas partes, a mesma causa de pedir e o mesmo pedido.



    § 3º Há litispendência quando se repete ação que está em curso.



    § 4º Há coisa julgada quando se repete ação que já foi decidida por decisão transitada em julgado”. (grifo nosso)



    Sendo assim, a relação jurídica pertinente à pensão do impetrante não foi discutida no título judicial transitado em julgado, o qual trata da situação da instituidora enquanto estava na ativa, diferente da relação da União com o pensionista beneficiário do ato, de modo que não há ofensa nem ao direito adquirido, nem à coisa julgada, a qual não alcança a pensão do ora impetrante. Nesse sentido, confira-se:



    “MANDADO DE SEGURANÇA DIREITO LÍQUIDO E CERTO AUSÊNCIA. O direito líquido e certo é, a um só tempo, condição da ação e mérito do mandado de segurança. PROVENTOS DA APOSENTADORIA TÍTULO JUDICIAL. ATUAÇÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS. Ante o fato de o título judicial não alcançar situação jurídica referente a proventos, tem-se a impossibilidade de concluir-se haver o Tribunal de Contas inobservado coisa julgada”. (MS 33.425, Relator Min. MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, DJe 7.6.2021, grifo nosso)



    “AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA. ATO DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. NEGATIVA DE CONCESSÃO DE APOSENTADORIA. GLOSA DE QUINTOS DECORRENTES DO EXERCÍCIO DE CARGOS EM COMISSÃO DA BASE DE CÁLCULO DO BENEFÍCIO. MODIFICAÇÃO NO ESTADO DE DIREITO. INEXISTÊNCIA DE OFENSA À COISA JULGADA  . AGRA